Tribunal: TJPA
Processo: 0802474-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802474-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYKON BROENSTRUP SOKOLOVSKI, JUCIANE BROENSTRUP SOKOLOVSKI

AGRAVADO: GAIA SECURITIZADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802474-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYKON BROENSTRUP SOKOLOVSKI

AGRAVANTE: JUCIANE BROENSTRUP SOKOLOVSKI

ADVOGADO: LUIZ VICTOR PARENTE SENA E OUTRO

AGRAVADO: GAIA SECURITIZADORA S.A.

ADVOGADO: JULIO CHRISTIAN LAURE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DUPLICATAS E CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COMO GARANTIA ADICIONAL. PAGAMENTO INEFICAZ AO CEDENTE PRIMITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito, cabível apenas para discutir questões de ordem pública que possam ser verificadas de plano.

- No caso, as alegações das agravantes dizem respeito à quitação da dívida junto à credora original antes da cessão fiduciária. Contudo, a notificação extrajudicial comprovada nos autos demonstrou que o crédito já havia sido cedido à Gaia Securitizadora S.A.

- Embora tenha havido quitação do débito, o pagamento foi efetuado ao credor originário que já não detinha o direito de receber. A jurisprudência pátria é uníssona e nos termos do Art. 290 do Código Civil, uma vez notificado o devedor, o pagamento deve ser direcionado ao novo credor, sendo ineficaz a quitação se realizada perante o credor originário.

- A emissão das duplicatas como mera garantia adicional não descaracteriza a natureza da relação obrigacional, sendo a Cédula de Produto Rural (CPR), utilizada como meio de pagamento, insuficiente para afastar a exigibilidade do crédito executado.

- Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802474-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYKON BROENSTRUP SOKOLOVSKI

AGRAVANTE: JUCIANE BROENSTRUP SOKOLOVSKI

ADVOGADO: LUIZ VICTOR PARENTE SENA E OUTRO

AGRAVADO: GAIA SECURITIZADORA S.A.

ADVOGADO: JULIO CHRISTIAN LAURE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAYKON BROENSTRUP SOKOLOVSKI
e
JUCIANE BROENSTRUP SOKOLOVSKI
em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo n° 0806064-72.2020.8.14.0051, movida por
GAIA SECURITIZADORA S.A
.

Na decisão agravada (ID nº 36998246), o juiz de primeiro grau indeferiu a exceção de pré-executividade interposta pelos agravantes, que alegaram a inexistência da dívida em discussão. Os agravantes afirmaram que as duplicatas objeto da execução foram devidamente quitadas junto ao credor originário antes da cessão do crédito para a agravada. Contudo, o magistrado entendeu que a quitação ocorreu após a cessão do crédito para a Gaia Securitizadora, considerando que o pagamento foi realizado a quem já não tinha mais direito de receber o valor.

Insatisfeitos, os agravantes, em suas razões recursais (ID nº 8366011), voltaram a afirmar que já haviam quitado a dívida com a credora originária, Kaczam e Garcia Kaczam Ltda., antes da cessão do crédito para a agravada. Sustentam que a emissão das duplicatas foi apenas uma garantia adicional e que o pagamento foi realizado mediante entrega de grãos, conforme cédula de produto rural (CPR). Com base nesses fatos, defendem que a execução é ilegítima e que a exceção de pré-executividade deveria ter sido acolhida, com a consequente reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida.

Esta Desembargadora Relatora, naquele primeiro momento, deferiu o efeito suspensivo (ID nº 9213374), entendendo que os agravantes demonstraram a probabilidade de provimento do recurso, considerando haver dúvida razoável sobre o adimplemento da dívida antes da cessão do crédito. Ademais, reconheceu-se que a execução poderia causar prejuízos de difícil reparação o que levou ao deferimento do efeito suspensivo.

A Gaia Securitizadora S.A. apresentou Contrarrazões (ID nº 9637272) defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Afirmou que a exceção de pré-executividade foi corretamente indeferida, pois as duplicatas em questão foram devidamente cedidas antes do pagamento alegado pelos agravantes. A agravada ressaltou que os agravantes, cientes da cessão do crédito, efetuaram o pagamento ao credor errado e agora tentam tumultuar o processo executivo, sendo, portanto, legítima a cobrança realizada.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802474-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYKON BROENSTRUP SOKOLOVSKI

AGRAVANTE: JUCIANE BROENSTRUP SOKOLOVSKI

ADVOGADO: LUIZ VICTOR PARENTE SENA E OUTRO

AGRAVADO: GAIA SECURITIZADORA S.A.

ADVOGADO: JULIO CHRISTIAN LAURE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

Inicialmente, destaco que a questão central do recurso à apreciação nesta Instância Julgadora, reside na suposta invalidez do título executivo, diante da alegação perpetrada pelos agravantes quanto à quitação do débito perante a empresa Kaczam e Garcia Kaczam antes da cessão fiduciária a empresa Gaia Securitizadora, ora agravada.

Após detida análise dos fatos atinentes ao presente caso, observando os parâmetros legais bem como a jurisprudência pátria, muito embora esta Julgadora tenha recebido o recurso em seu efeito suspensivo, após revisitar os autos processuais verifico que as razões das agravantes não merecem prosperar, conforme elucidado a seguir.

À priori, sabe-se que a exceção de pré-executividade, uma vez que trata-se de incidente em processo de execução, de âmbito cognitivo estreito, é um meio de defesa restrito, destinado a discutir questões de ordem pública, que não demandem dilação probatória, ou seja, que possam ser verificadas de plano. No presente caso, as agravantes levantam como argumento para desconstituição da exigibilidade do crédito fiduciário o fato de haverem quitado a dívida antes da cessão do crédito, tendo sido efetuada mediante entrega de grãos conforme Cédula de Produto Rural (CPR), reiterando a tese de que a execução seria ilegítima, uma vez que a dívida já havia sido paga à credora originária.

Não obstante a efetiva comprovação pelos agravantes quanto ao pagamento do débito referente às duplicatas, conforme demonstrado nos autos recursais de ID nº 8366218, - destacando-se os três recibos datados de 07 de julho de 2020 (recibo 04459), 16 de julho de 2020 (recibo 04677) e 17 de julho de 2020 (recibo 04678)-, verifica-se que foram efetuados de forma errônea em face de Kaczam e Garcia Kaczam Ltda.

Ora, em suas razões, defendem que esses pagamentos foram efetuados anteriormente à cessão do crédito à agravada Gaia Securitizadora S.A. No entanto, essa não é a verdade dos fatos, uma vez que os agravantes foram notificados, conforme ID nº 20513913 constante nos autos originários, de forma extrajudicial da constituição de cessão fiduciária, a qual se deu em 06 de abril de 2020, notificação esta enviada ao endereço constante nas petições dos agravantes. Assim, embora os agravantes tenham quitado o débito, o fizeram em favor de um credor que já não detinha mais o direito de receber tal pagamento, tendo em conta que o crédito havia sido cedido, anteriormente ao pagamento, à agravada.

O fato de os agravantes terem sido devidamente notificados da cessão do crédito impede que se alegue desconhecimento da transferência do direito de crédito para a Gaia Securitizadora S.A. Tal notificação é eficaz, nos termos do Art. 290 do Código Civil, não havendo exigência legal de forma especial para sua realização, sendo suficiente que se comprove a ciência do devedor acerca da cessão. Em casos análogos, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, uma vez notificado, é imprescindível que o devedor dirija o pagamento ao cessionário, sob pena de o pagamento realizado ao cedente ser ineficaz em relação ao novo credor.

É este o entendimento jurisprudencial sedimentado nos Egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL OU PERICIAL. CABE AO JUIZ, DESTINATÁRIO DA PROVA, DECIDIR A LIDE SOB O CONVENCIMENTO MOTIVADO E INDEFERIR PROVAS INÚTEIS OU PROCRASTINATÓRIAS. 2. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ PERANTE O DEVEDOR. CONSTATAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FORMA ESPECIAL. E-MAILS TROCADOS ENTRE AS PARTES SÃO MEIOS HÁBEIS A CIENTIFICAR O DEVEDOR DA CESSÃO DO CRÉDITO. 3. FIXAÇÃO CONJUNTA DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO AGRG NO ERESP Nº 1098420/RS, APRECIADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, ALÉM DE INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DA REFERIDA VERBA. 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ( CPC, ART. 85, § 11).RECURSO DESPROVIDO.“Infere-se dos dispositivos do Código Civil que se dedicam a regulamentar a matéria que não há previsão de forma especial para que a notificação seja considerada válida e eficaz perante o devedor, pois as solenidades do § 1º do art. 654 do Código Civil se restringem ao instrumento que perfectibiliza o negócio jurídico, e não à notificação. Tanto o é que o Superior Tribunal de Justiça já considerou como suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito a citação em processo judicial. (...) Nessa intelecção, porque a notificação do devedor pode ser judicial ou extrajudicial - inclusive o artigo 290 do Código Civil admite a notificação presumida -, tem-se que os e-mails trocados entre as partes são meios hábeis a cientificar o devedor da cessão do crédito. Afinal, ‘a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir’, nos termos do que preceitua o artigo 107 do Código Civil”. (TJ-PR - APL: 00047552920228160017 Maringá 0004755-29.2022.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/11/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Válido e eficaz o pagamento efetuado pelo devedor ao cedente, primitivo credor, quanto não notificado da cessão de crédito ao cessionário ( CC/2002, arts. 290, 292 e 294)- A ausência de notificação quanto à cessão de crédito, por não tornar a dívida inexigível, não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação, nem de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, mas apenas de dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário, visto que o objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação – Na espécie, (a) ante a ausência de prova de notificação expressa ou tácita da devedora da cessão de crédito da primitiva credora cedente à parte embargada exequente cessionária realizada em época anterior ao pagamento do débito exequendo demonstrado pela parte embargante devedora à primitiva credora, prova este cujo ônus era da parte exequente embargada, de rigor, (b) o reconhecimento o pagamento realizado pela parte devedora é válido e eficaz, ficando assim liberada de sua obrigações, não sendo obrigada a repeti-lo novamente à parte apelante embargada cessionária, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do débito exequendo e julgar extinta a ação executiva pela parte embargada Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10022393620188260581 SP 1002239-36.2018.8.26.0581, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 15/12/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020)

No caso em análise, os agravantes, mesmo após serem devidamente notificados, efetuaram o pagamento ao credor originário. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que, uma vez que o devedor tenha ciência da cessão ineficaz a quitação se realizada ao credor primitivo. Portanto, a alegação dos agravantes de que a execução seria ilegítima não se sustenta, uma vez que a dívida permanece exigível pela Gaia Securitizadora S.A., legítima detentora do crédito desde a cessão devidamente formalizada e notificada.

Por fim, o argumento de que as duplicatas foram emitidas como mera garantia adicional não altera a essência da relação obrigacional, uma vez que o título representa um crédito válido e exequível. A cédula de produto rural (CPR), ainda que tenha sido utilizada como meio de pagamento, não tem o condão de afastar a necessidade de o devedor direcionar o adimplemento ao titular do crédito que é devido, conforme notificação previamente realizada.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus moldes.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/02/2025